Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711760-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão denegatória de tutela de urgência proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0701758-15.2021.8.07.0018), requerida para se determinar ao réu/agravado que restabeleça a formação das equipes plantonistas da Penitenciária do Distrito Federal II, conforme composições originais anteriores a 11.01.2021, bem como do Centro de Detenção Provisória – CDP, conforme composições originais anteriores a 20.01.2021. Aduz o agravante, em síntese, que chegou a seu conhecimento a notícia de prática reiterada, por parte dos gestores do Sistema Prisional, de remanejamento dos servidores plantonistas das suas equipes originais para outras equipes plantonistas. Afirma que os registros anexos aos autos de origem demonstram que entre os dias 08.01.2021 e 14.01.2021, os servidores de 04 (quatro) equipes foram remanejados uns para as equipes de outros sem qualquer comunicação prévia ou manifestação de vontade, sendo que tal situação se repetiu no Centro de Detenção Provisória – CDP e é reiteradamente praticada em todas as unidades do Sistema Prisional. Narra que o remanejamento é maciço e sem precedentes no âmbito do Sistema Penitenciário, o que causa estranheza e instabilidade na segurança e funcionamento das unidades prisionais, pois desfaz laços de segurança e confiança estabelecidos entre os membros das equipes. Tece considerações acerca das atribuições do cargo de agente de execução penal e da importância do apoio mútuo entre os colegas para a execução de todas as suas atribuições legais. Entende que o remanejamento maciço das equipes fere os preceitos da administração pública, em especial o dever de motivação dos atos, quando tal medida coloca em risco o exercício das atribuições legais do cargo de agente de execução penal. Apresenta todo o arrazoado como indicativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano grave, a possibilidade de ocorrência de incidentes graves pela falta de condições de trabalho e de efetivo. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado que restabeleça a formação das equipes plantonistas da Penitenciária do Distrito Federal II, conforme composições originais anteriores a 11.01.2021; e do Centro de Detenção Provisória – CDP conforme composições originais anteriores a 20.01.2021, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 25047803 e 25047804. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela recursal pleiteada, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque cabe ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse quadrante, as questões relativas à legalidade dos atos de remanejamento de servidores no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal deverão ser submetidas à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Frente às razões supra, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Oficie-se à il. Juíza a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília, 28 de abril de 2021 11:54:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator